Tribunal: TJDFT
Processo: 0703152-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PROVIMENTOS 13/2012 E 47/2020 DA CORREGEDORIA DO TJDFT. VALOR ATUALIZADO SUPERIOR. CITAÇÃO PRÉVIA AO ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. NECESSIDADE.
1. É indevida a determinação de arquivamento provisório da execução fiscal, se o montante monetariamente atualizado do débito supera o valor previsto no art. 2o do Provimento 47/2020 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
2. Incabível a determinação do arquivamento provisório da execução fiscal, com base no art. 1o do Provimento 13/2012, c/c o art. 2o do Provimento 47/2020, ambos da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, sem antes realizar-se a tentativa de citação da parte executada. Precedentes.
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.